Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. Juizados especiais criminais. Direito penal. Art. 349-A do cp. Favorecimento real impróprio. Autoria e materialidade demonstrados. Crime impossível. Inocorrência. Delito consumado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas sanções do crime previsto no art. 349-A do CP, a uma pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, o apelante sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Argumenta que o meio empregado era absolutamente ineficaz, diante da constante vigilância existente no estabelecimento prisional, o que configuraria crime impossível. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada do delito.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. As contrarrazões foram apresentadas (ID 77143268). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 77369575).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas e pelo reconhecimento de crime impossível. Discute-se, ainda, o cabimento da causa de diminuição prevista para o crime tentado.
III. Razões de decidir
4. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Trata-se de delito formal, que não exige outros desdobramentos para se caracterizar, de modo que o simples fato de o réu adentrar o estabelecimento prisional portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal descrito no art. 349-A do CP, sendo ainda dispensável a prova técnica de que o aparelho seria usado para fins ilícitos.
5. Na espécie, a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, conforme se dessume do Auto de Apresentação e Apreensão no 179/2025 (ID 77140721), da Ocorrência Policial no 7.204/2025-0, da 5a DP (ID 77140720), bem como da prova oral colhida em Juízo. Dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, extrai-se que o recorrente foi surpreendido em movimentação interna no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), deslocando-se de um bloco para outro, portando aparelhos celulares. Embora tenha afirmado que não lhe pertenciam, o próprio recorrente confirmou que estava na posse dos objetos.
6. Nos termos do art. 17 do CP, crime impossível é aquele que jamais se consumará em razão da ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. No caso, o recorrente sustenta a ocorrência de crime impossível em virtude da ineficácia do meio, sob o argumento de que o estabelecimento prisional é constantemente vigiado. Todavia, sabe-se que as revistas realizadas nas unidades prisionais, apesar de dificultarem, não tornam impossível a consecução de crimes, por não impedirem, por absoluto, a entrada de objetos ilícitos. Tanto é assim, que os aparelhos foram apreendidos já no interior do presídio. Dessa forma, não subsiste a tese defensiva de crime impossível.
7. Conforme demonstrado, o recorrente já estava no interior do estabelecimento, transitando entre um bloco e outro quando foi submetido à revista na qual foram apreendidos os celulares. Portanto, trata-se de delito consumado, sendo inviável o reconhecimento da modalidade tentada.
8. Afastadas todas as teses defensivas, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CP arts. 17 e 349-A.
Jurisprudência relevante citada: n/a.